Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto por Wanderval Calaça de Mendonça contra o pronunciamento de Id 81997481 do processo de referência, exarado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da insolvência civil, processo 0041583-65.2011.8.07.0015, requerida pelo agravante, determinou a realização de leilão público para alienação de imóveis discriminados nos autos. Os embargos de declaração por ele opostos foram rejeitados. Considerados protelatórios, ao embargante o magistrado aplicou multa de 0,005% do valor atualizado da causa (Id 83313383 do processo de referência). Em razões recursais (Id 23937652), o agravante sustenta, em suma, que o magistrado a quo decidiu em desconformidade com o julgamento proferido pelo Tribunal nos autos do agravo por instrumento, processo 0701340-68.2020.8.07.0000, porque determinou o leilão de todas as unidades privativas localizadas no imóvel situado à SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way. Aduz que não haveria necessidade de levar a leilão todas as unidades acima referidas, pois, com a venda apenas das unidades B e H, alcançar-se-ia valor suficiente para solver a obrigação. Discorre sobre o direito de meação da sua ex-companheira, bem ainda sobre a possibilidade de alienar a unidade H, por iniciativa particular, haja vista o interesse de terceiro na aquisição do bem. Observa que a penhora da unidade F se concretizou em total desarmonia com a legislação porque constitui bem de família. Questiona a multa aplicada pela oposição de embargos de declaração. Nega ter atuado com intuito protelatório. Deduz, ao final, os seguintes pedidos: “Ante o exposto requer: a) seja atribuído o EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, apenas para suspender, nos autos de origem, a prática de quaisquer atos no sentido de levar a hasta pública os imóveis penhorados e localizados na SMPW Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way, Brasília/DF, até o julgamento do mérito do presente recurso, conforme fundamentação supra; b) Seja conhecido e dado integral provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar que somente as frações B e H sejam levadas a hasta pública neste momento, pois são suficientes para quitar a dívida executada, conforme fundamentação supra; c) Seja conhecido e dado integral provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar que seja dado continuidade na negociação para a alienação direta pelas partes da unidade privativa H da SMPW Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way, Brasília/DF, nos termos do artigo 879 e 880 do CPC, conforme fundamentação supra; d) Seja conhecido e dado integral provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada para declarar como bem de família do Agravante a unidade privativa F da SMPW Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way, Brasília/DF, conforme fundamentação supra e) Seja conhecido e dado integral provimento ao presente recurso para reformar a decisão agravada para afastar a aplicação da multa de 0,005% sobre o valor da causa; f) Alternativamente, requer que seja dado provimento ao presente recurso para reduzir a multa aplicada nos embargos de declaração opostos contra a r. decisão para um valor proporcional de R$ 500,00 (quinhentos reais), considerando que o Agravante encontra-se em estado de insolvência. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 23937655. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (artigo 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, no que interessa, excertos da decisão agravada: “DA ALIENAÇÃO DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS A decisão de ID. 50230807 determinou o leilão de somente duas unidades imobiliárias (B e H). Todavia, a decisão foi agravada (AGI n. 0701340-68.2020.8.07.0000) e o Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e determinou a hasta de todas as unidades privativas localizadas à SMPW, Quadra 03, Conjunto 03, Lote 03, Park Way/DF, ressalvando-se, do produto da alienação, o percentual devido a título de meação à ex-cônjuge do insolvente, conforme acórdão de ID. 80945732. Decido. 1. Considerando o decidido pela segunda instância, intime-se o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as datas do leilão. Devem ser apresentadas três datas, com diferença de 15 (quinze) dias entre elas. Destaco que as datas a serem informadas devem possibilitar a secretaria deste juízo tempo útil para a realização das diligências necessárias. Por analogia ao disposto no art. 142 na Lei de Falências, o leilão deverá ser realizado de forma eletrônica, presencial ou híbrida e não está sujeito à aplicação do conceito de preço civil. Entretanto, a alienação, em primeira chamada, deverá ser realizada pelo valor mínimo da avaliação; em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, no valor mínimo de 50% do valor da avaliação; e em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contadas da segunda chamada, por qualquer preço. 1.1.Com o leilão, publique-se, com urgência, o edital”. Opostos embargos de declaração (Id 83285042 do processo de referência), foi proferida a seguinte decisão (Id 83313383 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo insolvente (ID. 83285042). Para tanto, alegou que a decisão foi contraditória, porque determinou o leilão de todas as unidades imobiliárias; que a alienação de apenas as unidades H e B é suficiente para o pagamento do passivo; que não há justificativa para a recusa da proposta de compra efetuada por Roberto Moreira Soares da Silva; que a unidade F é bem de família. Assim, requereu que fosse levado à leilão apenas aquelas duas unidades imobiliárias; que seja aceita a proposta de compra e venda e que seja desconstituída a arrecadação sobre a unidade F. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, não vislumbro a ocorrência de contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, vez que ela aborda especificamente o ponto tido por omisso, não se contradiz em momento algum, bem como é cristalino seu texto. Ademais, não se constituem os Embargos de Declaração via adequada para o reexame do julgamento. E como tal, não se confunde a divergência entre a tese sustentada pelo Embargante e a agasalhada por este Magistrado, conforme consta da decisão proferida no feito. Assim, a questão deve ser conduzida através do recurso adequado. Além disso, a questão da alienação das unidades imobiliárias já foi decidida por este juízo (ID. 50230807) e pela segunda instância (IDs 43070135 e 80945732) e, portanto, já se encontra preclusa. No mesmo sentido, a questão da impenhorabilidade das unidades imobiliárias também já foi objeto de decisão deste juízo. A oposição de embargos, nessas condições, apenas contribui para a protelação do deslinde da controvérsia e para o atraso da marcha processual, merecendo seja acionado o art. 1.026, §2o, do CPC. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos porquanto tempestivos, mas os rejeito no mérito por não haver qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Considerando ainda a intenção meramente protelatória dos embargos, condeno o insolvente a multa de 0,005% do valor atualizado a causa”. Com efeito, o artigo 505 do CPC diz que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a III, do mesmo dispositivo, o que não ocorre no caso concreto. No mesmo sentido o artigo 507 da norma processual veda “à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Conforme assinalado no pronunciamento agravado, e segundo informado pelo próprio recorrente, a questão relativa à penhora e alienação dos imóveis já foi objeto de apreciação e efetiva decisão, nos termos do acórdão proferido por esta c. 1a Turma Cível no agravo por instrumento, processo 0702142-66.2020.8.07.0000 (Id 80945732 do processo de referência), o qual transitou em julgado em 16/10/2020, segundo certificado no Id 20694959, dos autos do citado recurso. Igualmente, o tema alusivo à impenhorabilidade do bem há muito está superada, desde a decisão de Id 43065720, p. 1, do processo de referência. Deste modo, inviável reagitar a discussão, nesta sede, de questões preclusas, que não foram impugnadas em tempo e modo oportunos ou, que tendo sido, foram apreciadas. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobeja, então, apenas o exame da pertinência ou não da aplicação de multa, sob o entendimento de ter havido interposição de recurso manifestamente infundado e protelatório, para rediscutir questões apreciadas em outros pronunciamentos judiciais, os quais já acobertados pela preclusão. O magistrado a quo considerou haver intenção meramente protelatória na oposição dos embargos de declaração pelo insolvente, a quem cominou multa de 0,005% do valor atualizado da causa. Apropriadamente, os artigos 5o e 6o do CPC dispõem: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Deste modo, sem embargo da garantia constitucional do exercício do contraditório e da ampla defesa, constitui dever das partes cooperarem na busca de solução rápida e satisfatória da demanda, evitando o uso de expedientes infundados, com o nítido objetivo de procrastinar o regular curso processual. No caso concreto, como registrado pelo juiz de 1o grau, os temas apresentados pelo insolvente, ora agravante, já haviam sido objeto de apreciação e decisão, quer perante aquele juízo, quer perante o tribunal, concluindo o julgador que a “oposição de embargos, nessas condições, apenas contribui para a protelação do deslinde da controvérsia e para o atraso da marcha processual, merecendo seja acionado o art. 1.026, § 2o, do CPC”. Nesse contexto, em exame preliminar, plausível se mostra a conjectura de que a parte ora agravante processualmente age para adiar o regular iter procedimental, o que configura pressuposto necessário à cominação de multa pelo desleal exercício de direitos/faculdades que compõem o conteúdo do direito de ação. Assim delineada a situação jurídica processual e dada a expressa previsão normativa do art. 80, VII e do art. 1.026, § 2o, ambos do CPC, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, imbricado está à plausibilidade do direito, o qual não se configura quando exercitado de modo a ensejar indefinido e indesejado prolongamento da demanda, em prejuízo da atividade jurisdicional e dos sujeitos da relação jurídica material deduzida, mas especialmente dos credores, porque retarda o incremento do débito. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que a matéria deverá ser apreciada, nos estritos limites da questão ora devolvida (da pertinência ou não da aplicação da multa) pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada. Diante das considerações expostas, até o julgamento definitivo do agravo por instrumento, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado para sobrestar a eficácia do capítulo da decisão agravada, que cominou ao recorrente pena pecuniária pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, porquanto o i. Ministério Público oficia no processo no primeiro grau de jurisdição. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;